Tribunal: TJMT
Processo: 1005555-61.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005555-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Suspensão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 049.342.501-23 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
RÉU FORAGIDO –
PACIENTE
CITADO POR EDITAL
–
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
–

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A ANTECIPAÇÃO – PROCEDÊNCIA –
DECISÃO QUE NÃO DEMONSTROU CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA AUTORIZAR A COLHEITA ANTECIPADA DE PROVA
– SÚMULA 455 DO STJ –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

1.
De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Enunciado 455,

“
a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”.

2. Ordem concedida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO, em favor de CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

A impetrante alegou que o paciente foi denunciado
, em 21/11/2023, pela
suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV do Código Penal, artigo 14 da Lei nº 10.826/03, e artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, n
ão se logrando
a citação pessoal,
motivo pelo qual foi citado por edital
.

Sustenta
,
que o Ministério Público pugnou pela suspensão do processo e pela produção antecipada de provas, com base no disposto no art. 366 do CPP, sem, no entanto, indicar a real necessidade da medida, o que foi acolhido pelo Juízo
s
ingular, ocasião em que designou o dia 12/06/2024
para
a audiência de instrução e julgamento.

Irresignada, a Defesa impetrou o presente
habeas corpus
, sustentando o não preenchimento dos requisitos para a produção antecipada de provas, ante a violação à Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça e ao direito fundamental
a
ampla defesa.

Ao final, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de suspender a produção antecipada de provas e, no mérito, a anulação da decisão, por vício decorrente da ausência de fundamentação, nos termos do art.93, IX da CF/88.

A liminar vindicada foi deferida (id. 206647657).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 206916699).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 205118696)
, sintetizando com a seguinte ementa:

"
Habeas Corpus – Homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e integração de organização criminosa [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, art. 14, caput da Lei nº 10.826/2003 e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013] – Réu que citado por edital não apresentou defesa preliminar e nem constituiu advogado – suspensão do processo e do prazo prescricional – produção antecipada de provas deferida – inconformismo – alegada ausência de fundamentação da decisão que determinou a produção antecipada de provas - impossibilidade – necessidade e urgência demonstradas - possibilidade das testemunhas esquecerem os fatos - urgência caracterizada - imprescindibilidade da medida para o êxito da persecução penal - ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto,

a situação retratada nos autos, está circunscrita à presença, ou não, de fundamentos idôneos na decisão que determinou a produção antecipada de provas.

Os autos revelam que o paciente foi citado por edital e não apresentou resposta nem constituiu advogado e
,
após acolher o pleito do Ministério Público, o Magistrado singular determinou a prisão preventiva do paciente, suspen
deu
o processo e o prazo prescricional, bem como
,
deferiu a colheita antecipada da prova oral, em
decisão no
dia 0
5
de março de 202
4
, como o seguinte teor:

“
2. Fundamentação.

2.1. Da produção antecipada de provas.

Conforme consta dos autos, verifica-se que o acusado
encontra-se
em local incerto e não sabido e, citado por edital, não compareceu aos autos, nem constituiu advogado, deixando transcorrer o prazo para a apresentação de defesa.

Ocorre que, estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação a realização da antecipação de provas, haja vista a necessidade dessas e o fato de que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

Além disso, a produção antecipada da prova evitará sua afetação e possibilitará a aferição da verdade real, neste sentido, inclusive, a jurisprudência já se posicionou, vejamos:

Habeas Corpus juizado em favor de paciente denunciado como incurso no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. 2. Suspensão do processo e antecipada de prova (art. 366 do Código de Processo Penal). 3. A produção antecipada de provas afigura-se necessária sempre que houver possibilidade de que o tempo possa afetar a aferição da verdade real. 4. Em crimes para cujo deslinde se revela imprescindível prova testemunhal, não se afigura desarrazoada a decisão que a considera urgente para os fins do art. 366 do CPP. 5. Ordem de habeas corpus indeferida...”

(HC 82157, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. GILMAR MENDES).

Ademais, o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, assim, o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não pode levá-lo a esquivar-se da aplicação da lei penal.

Outrossim, seguindo entendimento firmado por nosso e. Superior Tribunal de Justiça, a antecipação de provas é cabível, ante sua necessidade e urgência, sendo certo que o transcorrer de grande lapso temporal para sua colheita pode vir a causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

Nesse sentido é a jurisprudência, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CARÁTER DE URGÊNCIA DEMONSTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado, após a sua citação por edital, o art. 366 do Código de Processo Penal possibilita ao Juiz condutor do feito determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, desde que o faça em decisão fundamentada, com motivação concreta. 2. No caso, a produção antecipada de prova oral foi determinada nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido da "necessidade da oitiva antecipada das testemunhas, que são agentes policiais, tendo em vista a possibilidade de as provas se fragilizarem com o esquecimento dos fatos pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade." (RHC 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019.) 3. Tal fundamento é válido, apto a determinar a antecipação de provas, sem qualquer ofensa à Súmula n. 455 desta Corte, primeira parte ([a] decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada [...]). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 128.325/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
22/09/2020).

(...)

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível no presente caso a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula nº 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa, até mesmo porque, em sendo o caso de comparecimento do réu ao processo, esse poderá apresentar sua versão acerca dos fatos.

Vale lembrar que é da natureza do delito apurado nestes autos um tramite bastante prolongado, além de que crimes que afetam bens tão caros à sociedade são o que mais demoram a ter uma efetiva prestação jurisdicional (se é que chegam a ser solucionados, diante da perca probatória com o passar do tempo).

Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa.

3. Dispositivo.

I – Afasto o requerimento formulado pela Defensoria Pública e defiro o pedido de produção antecipada de provas em relação ao réu CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, para tanto, nomeio Defensor Público atuante neste Juízo para sua defesa.

II – Outrossim, tendo em vista o réu CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS encontrar-se em local incerto e não sabido, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 9.271/96, DECLARO SUSPENSO o processo
e também
suspenso o curso do prazo prescricional com relação a esse, para tanto, anote-se que o prazo da suspensão prescricional se encerrará no dia 05 de março de 2044 e que a prescrição findará em 21 de novembro de 2063.

III – Sem prejuízo ao acima determinado, designo audiência de instrução e julgamento por vídeo conferência, via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento nº 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-
dacorregedoria
), visando a produção antecipada de provas, para o 12/06/2024, às 13h.

(...)
(sic)
. (Id. 205262178 - pág.261/266)
”

No caso em tela, a denúncia foi oferecida em 17 de novembro de 2023
, pelo Ministério Público em desfavor do paciente
. Vejamos:

“
(...)

DA NARRATIVA DOS FATOS

Consoante apurado, no dia 08 de julho de 2021, por volta de 19h00min, em via pública, na Rua Péricles
Bergo
, Bairro Jardim Nova Era, mais precisamente em frente ao estabelecimento comercial denominado “
Sinucão
Conveniência”, nesta urbe, o denunciado CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, vulgo “Caroço”, efetuou 05 (cinco) disparos de arma de fogo em desfavor da vítima JOÃO PAULO MARIANO DOS SANTOS.

Restou apurado nos autos que a vítima JOÃO PAULO MARIANO DOS SANTOS era integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e que membros da facção o acusavam de estar repassando informações ao Policiais e de ser responsável pela perda de alguns armamentos, motivo pelo qual “rasgaram a sua camisa”, ou seja, o expulsaram da mencionada organização.

Além disso, a vítima JOÃO PAULO MARIANO DOS SANTOS foi obrigada pela facção criminosa a pagar determinada quantia à organização criminosa, o que não foi realizado, motivo pela qual sua morte foi decretada.

Assim, o denunciado CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, a mando e no interesse da referida organização, executou a vítima JOÃO PAULO MARIANO DOS SANTOS.

(...)

Segundo restou apurado, o crime foi praticado por
MOTIVO TORPE
, uma vez que o denunciado executou a vítima a mando e no interesse da organização criminosa “Comando Vermelho”.

O crime foi praticado, ainda,
MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
, visto que a vítima estava desarmada, conduzindo seu veículo e foi surpreendida em plena via pública pelo denunciado que, montado em uma motocicleta, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ele, os quais atingiram, inclusive, a região das costas do ofendido, que nada pode fazer para se defender.

(...)

Rol de Testemunhas:

1. Paulo Alves dos Santos – ID. 65456236 - Págs. 9 e 10;

2. Monique Tais Pacheco de Souza– ID. 65456236 - Págs. 12 e 13;

3. Reinaldo de Souza Melo Sobrinho– ID. 65456236 - Págs. 15 e 16;

4. Álvaro Mariano de Freitas – ID. 131657467 - Págs. 1 e 2;

5. Diego Rodrigues dos Santos – ID. 65456236 - Págs. 22 e 23;

6.
Witor
Hugo Dantas – ID. 131657472 - Págs. 7 a 10;

7. Marcos Vinícius Carvalho dos Santos – ID. 131657481 (atualmente em local incerto e não sabido).
(Id. 205262178 - pág. 217/221)
.
”

No que concerne ao objeto do
Habeas Corpus
, importa registrar que a decisão que determin
ou
a produção antecipada de provas deve ser fundamentada, não justificando apenas o decurso do tempo, pois isso seria admitir que toda vez que ocorresse a suspensão da ação e d
o
prazo
prescricional
, conforme artigo 366 do Código de Processo Penal, automaticamente
se
imporia a produção antecipada de provas
.

Por outro lado, é justificável a antecipação de provas no caso de
testemunha
s

policia
is
, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, cujo registro
s

mnemônico
s
se perde
m
com a sucessão de eventos similares e decurso de tempo, deve
ndo
ser
em
ouvidas com a possível urgência (STJ, RHC 64.086/DF – Relator: Min.
Nefi
Cordeiro – 9.12.2016; RHC 128.325/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 22.9.2020).
mnemônico

No entanto
,
embora
seja
justificável
a
produção antecipada de prova de
testemunhas policial,
infere-se da
inicial acusatória que
não fo
i
arrolad
o

nenhum policial
como testemunha
, a
ssim, não de
monstrando a real necessidade da antecipação probató
ria.

Vale ressaltar que, conforme já mencionado
,

a

fundamentação com base no
lapso temporal
,
não é suficiente para que as provas
p
e
reçam ou que as testemunhas esqueçam do fato ocorrido
.

A matéria, inclusive,
já foi
consolidada
pelo Superior Tribunal de Justiça, na Sumula 455,
in
verbis
:

“A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada,
não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”
.

N
o
mesmo sentindo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça
, quando assentou
que a mera afirmação de que o lapso temporal causará prejuízo à busca da verdade
real, não
torna automática a possibilidade de produção antecipada da prova
não sendo suficiente para a superação da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça
, revelando-se necessária,
nessas situações
, a demonstração de urgência da medida
.

Vejamos:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RÉU FORAGIDO – PACIENTE CITADO POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA – DECISÃO FULCRADA NO DECURSO DO TEMPO – SÚMULA 455 DO STJ – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER. Conforme enunciado 455 do STJ, a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo (N.U 1004208-61.2022.8.11.0000, relator Desembargador Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 6.5.2022).”

Com efeito, a decisão atacada não aponta fato excepcional que sinalize a existência de risco concreto para a instrução probatória, para a superação da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a medida liminar e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus,
para anular a decisão que determinou a produção antecipada de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024